Tribunal: TJSP
Processo: 1504050-53.2024.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIAS REVISTAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. 1. Ação penal julgada procedente condenando os réus a 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, e 18 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de dois roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, em concurso formal. 2. Apelos de ambas as defesas, pelo

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIAS REVISTAS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame. 1. Ação penal julgada procedente condenando os réus a 08 anos, 01 mês e 06 dias de reclusão, e 18 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática de dois roubos majorados pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de agentes, em concurso formal. 2. Apelos de ambas as defesas, pelo abrandamento das penas.
II. Questão em Discussão. 3. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a possibilidade de afastamento da majorante relativa ao emprego de arma de fogo; (ii) o reconhecimento da ocorrência de crime único em vez do concurso formal; (iii) a revisão da dosimetria e dos regimes iniciais de cumprimento de pena.
III. Razões de Decidir. 4. Ausência de insurgência contra o mérito da condenação. 5. O emprego de arma de fogo foi confirmado pelas vítimas e pelos policiais ouvidos em juízo. Despicienda a apreensão e a perícia da arma para a incidência da majorante do §2o-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo. 6. Alegação de que a arma utilizada seria mero simulacro. Ônus defensivo de comprovar ausência de potencial lesivo, nos termos do art. 156 do CPP. Causa de aumento mantida. 7. Foram subtraídos bens de duas vítimas distintas, em mesmo contexto fático. Os patrimônios aviltados eram distintos. Concurso formal bem reconhecido. 8. Dosimetria que comporta reparos. A majoração da pena-base deve ser redimensionada, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente. Penas abrandadas. 9. Regime fechado que deve ser mantido, ante a elevada gravidade concreta da conduta. 10. A detração das penas deve ficar a cargo do d. juízo das execuções.
IV. Dispositivo e Tese. 11. Dado parcial provimento aos recursos defensivos para redimensionar as penas de cada réu para 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e 18 dias-multa, mantendo o regime inicial fechado.
Tese de julgamento: 1. A não apreensão da arma não impede a aplicação da majorante. 2. O concurso formal é aplicável quando bens de vítimas distintas são subtraídos em mesmo contexto fático.
Legislação Citada: CP, art. 157, §2o, II e 2o-A, I; art. 70; art. 68, parágrafo único; art. 33, §3o; art. 59. CPP, art. 387, §2o; art. 156.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 2083974 / MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 07/03/2024; STJ, AgRg no HC n. 856.894/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.